Tribunal: TJES
Processo: 0009841-52.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009841-52.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABDO FERREIRA MAGRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009841-52.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABDO FERREIRA MAGRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A, FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A, LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO EXPRESSO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DO ENDEREÇO INDICADO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão que rejeitou embargos anteriormente manejados contra acórdão proferido no julgamento do recurso.

A parte embargante sustentou omissão no julgado, ao argumento de que, nos aclaratórios precedentes, formulou pedido expresso de correção de erro material quanto ao município do endereço em que realizada a diligência, pois constou Serra/ES, quando o correto seria Cariacica/ES, no tocante ao imóvel situado na Rua Galileia, nº 59, bairro Cruzeiro do Sul.

Requereu, assim, a integração do acórdão para que fosse apreciado o pleito específico de retificação do dado geográfico, sem alteração da conclusão do julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido autônomo de correção de erro material relativo ao município do endereço consignado na decisão anterior, bem como se tal retificação poderia ser determinada sem efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A leitura dos embargos anteriormente opostos evidenciou que a defesa não se limitou a renovar insurgência quanto à alegada nulidade da busca domiciliar, mas veiculou pedido autônomo e expresso de correção de erro material referente ao município do endereço mencionado no acórdão.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa à licitude da diligência e à inexistência de vício quanto à busca domiciliar, mas não apreciou, de modo específico, o pedido de retificação do município indicado na fundamentação, caracterizando omissão integrativa.

A correção pretendida possui natureza estritamente material e redacional, pois se destina apenas a ajustar dado objetivo do endereço constante dos autos, sem qualquer repercussão sobre a fundamentação central do julgado, a licitude da diligência, a higidez da prova produzida ou o resultado do julgamento.

Impõe-se, assim, o acolhimento dos embargos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para suprir a omissão identificada e fazer constar, expressamente, que, onde se leu Serra/ES, deve constar Cariacica/ES, no tocante ao imóvel situado na Rua Galileia, nº 59, bairro Cruzeiro do Sul, preservados os demais termos do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão e determinar a correção do erro material relativo ao município do endereço mencionado no julgado, mantidos, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: o não enfrentamento de pedido expresso e autônomo de correção de erro material configura omissão sanável por embargos de declaração, admitindo-se o acolhimento dos aclaratórios, sem efeitos infringentes, quando a retificação possui natureza estritamente material e não altera a fundamentação nem o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 619.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa em face do acórdão de ID 18241317, que rejeitou embargos anteriormente manejados contra acórdão proferido no julgamento do recurso.

Registro, por oportuno, que os autos originalmente eram de relatoria do Desembargador Fernando Zardini Antonio.

A parte embargante sustenta ocorrência de omissão no julgado. Afirma que, nos embargos de declaração precedentes, além da insurgência relacionada à alegada ausência de enfrentamento da tese de nulidade da busca domiciliar, formulou pedido expresso de correção de erro material quanto à indicação do município do endereço em que realizada a diligência, porquanto constou Serra/ES, quando o correto seria Cariacica/ES, no tocante ao imóvel situado na Rua Galileia, nº 59, bairro Cruzeiro do Sul.

Defende que o acórdão embargado deixou de apreciar esse pleito específico de retificação, razão pela qual requer saneamento do vício, com integração do julgado para fazer constar, expressamente, a correção do dado geográfico apontado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009841-52.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABDO FERREIRA MAGRI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS BERMUDES - ES22965-A, FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A, LUCAS KAISER COSTA - ES18506-A

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa em face do acórdão de ID 18241317, que rejeitou embargos anteriormente manejados contra acórdão proferido no julgamento do recurso.

Assiste razão à parte embargante.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso, verifica-se omissão pontual a ser sanada.

Com efeito, a leitura dos embargos anteriormente opostos revela que a defesa não apenas reiterou inconformismo quanto à validade da diligência de busca e apreensão, mas também formulou pedido autônomo e expresso de correção de erro material, para que fosse retificada a referência ao município do endereço indicado no acórdão, sustentando que o bairro Cruzeiro do Sul, no local descrito, pertence ao município de Cariacica/ES, e não ao de Serra/ES.

O acórdão ora embargado, entretanto, embora tenha enfrentado a insurgência referente à alegada nulidade da busca domiciliar e concluído pela inexistência de vício quanto ao ponto, não se manifestou de modo específico sobre o pleito de correção material do município consignado na decisão anterior.

Há, portanto, omissão integrativa.

Cumpre destacar, de outro lado, que a retificação pretendida possui natureza estritamente material e redacional. Não interfere na fundamentação central adotada no julgamento, tampouco altera a conclusão alcançada quanto à licitude da diligência, à higidez da prova produzida e à manutenção do resultado do julgamento.

O saneamento do vício apenas confere precisão ao texto do acórdão, ajustando dado objetivo do endereço mencionado nos autos.

Desse modo, os embargos devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para suprir a omissão identificada e fazer constar, de forma expressa, a retificação do município do endereço referido na fundamentação, de modo que, onde constou Serra/ES, passe a constar Cariacica/ES, no tocante ao imóvel situado na Rua Galileia, nº 59, bairro Cruzeiro do Sul, preservados os demais termos do acórdão embargado.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão apontada e determinar a correção do erro material relativo ao município do endereço mencionado no julgado, nos termos da fundamentação, mantidos, no mais, todos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão apontada e determinar a correção do erro material relativo ao município do endereço mencionado no julgado.